Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. UTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS na tentativa de localizar vínculo empregatício do executado Itamar de Faria Fiuza.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos autorizadores para a concessão da medida requerida.
III. Razões de decidir
3. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor.
4. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
5. Desconhecidos bens dos devedores, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao INSS na tentativa de localizar relação de emprego quanto ao agravado Itamar de Faria Fiuza.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXVIII.
CPC, art. 4o; art. 6o; art. 833, inc. IV, X e § 2o.
Lei 8.009/90, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/03/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021.